Tribunal: TJES
Processo: 5001997-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001997-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLITRAN CLINICA MEDICA PSICOLOGICA EIRELI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001997-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLITRAN CLINICA MEDICA PSICOLOGICA EIRELI

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO CAETANO BONJARDIM - ES16515-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu antecipadamente a ordem a fim de suspender a decisão que indeferiu o credenciamento da impetrante, ora agravada, para realização de exames, caso o único óbice seja a planilha de custos, devendo o DETRAN dar imediato prosseguimento no processo de credenciamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
merece reforma a decisão, eis que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela;
b)
não foi demonstrada pela impetrante a verossimilhança das alegações, muito menos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
c)
o DETRAN, alinhado com a Resolução CONTRAN nº 425/2012 publicou a Instrução Normativa que estabeleceu normas e requisitos para o credenciamento das clínicas médicas e psicológicas;
d)
há autorização legal para que os DETRANs estabeleçam exigências complementares ao procedimento de credenciamento e controle das clínicas médicas.

Sob ID 2350557 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no ID 2632095 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2816955) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001997-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLITRAN CLINICA MEDICA PSICOLOGICA EIRELI

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO CAETANO BONJARDIM - ES16515-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu antecipadamente a ordem a fim de suspender a decisão que indeferiu o credenciamento da impetrante, ora agravada, para realização de exames, caso o único óbice seja a planilha de custos, devendo o DETRAN dar imediato prosseguimento no processo de credenciamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) merece reforma a decisão, eis que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela; b) não foi demonstrada pela impetrante a verossimilhança das alegações, muito menos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) o DETRAN, alinhado com a Resolução CONTRAN nº 425/2012 publicou a Instrução Normativa que estabeleceu normas e requisitos para o credenciamento das clínicas médicas e psicológicas; d) há autorização legal para que os DETRANs estabeleçam exigências complementares ao procedimento de credenciamento e controle das clínicas médicas.

Sob ID 2350557 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por carecer de robustez as alegações do recorrente.

Neste momento, em análise exauriente da questão, após analisar detidamente a documentação acostada, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Ao que se extrai das razões recursais, o pedido de reforma da decisão está escorada principalmente na alegada legalidade da atuação do DETRAN em, como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, editar Instrução de Serviço estabelecendo as normas e requisitos para o credenciamento das clínicas médicas e psicológicas, bem como para a renovação das mesmas.

Ocorre que o artigo 22, inciso X, bem como o artigo 156, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, dispõem:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...]

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Por sua vez, a Resolução CONTRAN nº 425/2012, que dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro assim disciplina:

Art. 1º. O exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas para realização destes, de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como os respectivos procedimentos, obedecerão ao disposto nesta Resolução.

[...]

Art. 15. As entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com a sua localização e em conformidade com os critérios aqui estabelecidos.

Disso se extrai que a atuação dos Departamento Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN.

Como já destacado pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior em sua decisão unipessoal, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante.

Outro não é o entendimento alcançado pelos demais tribunais pátrios, em situações similares:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO PERITO EXAMINADOR. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NEGADO PELO DETRAN/CE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. RESOLUÇÃO Nº 425/2012 - CONTRAN. REQUISITOS FORMAIS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] . II. Cediço é que, dentro do sistema federativo da república brasileira, a repartição de competências entre seus entes, definida pela Constituição Federal, fixa a União com competência privativa para legislar sobre matéria de trânsito. Destarte, visando regular o procedimento de credenciamento dos médicos peritos examinadores de trânsito, o CONTRAN editou a Resolução nº 425/2012. III. Ao DETRAN/CE não compete criar novos requisitos além daqueles previstos no normativo federal em referência, o qual expressamente consigna que aqueles "credenciarão" os profissionais que atenderem as exigências contidas em seu texto. IV. [...] VII. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 02746716720208060001 CE 0274671-67.2020.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 04/10/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO PARA ESTAMPADOR DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PIV) – MATÉRIA REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO 780/2019 CONTRAN – PORTARIA DO DETRAN/MS QUE PREVÊ REQUISITOS NÃO INSERTOS NA RESOLUÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA DA RESOLUÇÃO CONTRAN - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO. [...] Se a Resolução 780/2019 CONTRAN estabeleceu as disposições, requisitos e procedimentos para a implementação de empresas estampadoras, e se o Detran/MS, através de Portaria inseriu exigências adicionais em desacordo com a referida Resolução, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a liminar, uma vez que a supracitada Resolução veda expressamente ao DENATRAN e ao DETRAN estabelecer critérios adicionais. (TJ-MS - AI: 14077514820208120000 MS 1407751-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - FABRICANTES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR - CREDENCIAMENTO - DETRAN - REQUISITOS - RESOLUÇÃO 780 DO CONTRAN. 1. O CONTRAN deve estabelecer as normas regulamentares previstas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 2. É vedada ao DETRAN-MG a imposição de exigências não previstas no "Anexo III" da Resolução 780 do CONTRAN, para o credenciamento de fabricantes de placas de identificação veicular (PIV). (TJ-MG - AC: 10000200278984003 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Neste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já restou assim decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTIGO 22 C/C 156, DO CTB - RESOLUÇÃO Nº 358/10, CONTRAN - DETRAN/ES SEM PODER DE INOVAR EDITANDO REGRAS CONDICIONANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Trata-se a controvérsia dos autos na exigência da aquisição de 01 (um) veículo adaptado para portadores de necessidades especiais, da contratação de 01 (um) intérprete de líbras, bem como da exigência que todas as autoescolas do Estado tenham sua estrutura física completamente adaptada a todos os tipos de mobilidade reduzida, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo. 2 - O artigo 22, incisos II e X, do Código de Trânsito Brasileiro prevê ser atribuição dos Departamentos Estaduais de Trânsito realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento e reciclagem dos condutores no âmbito de suas respectivas circunscrições, bem como proceder ao credenciamento dos órgãos ou entidades destinados à execução das atividades previstas na legislação de trânsito, segundo as normativas estabelecidas pelo CONTRAN. 3 - O artigo 156 do CTB, por sua vez, dispõe que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. 4 - A resolução nº 358/2010, do CONTRAN, não prevê todas as exigências analisadas nesses autos, realizadas pelo DETRAN, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores. 5 - Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de autoescolas. 6 - Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00096073920188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2018)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 156, DO CTB. Resolução nº 358⁄10, do CONTRAN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAN⁄ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 156, do CTB, é expresso ao dispor que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. II. Na hipótese, em virtude da ausência de poder normativo do DETRAN para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas e por não haver correspondência normativa na Resolução nº 358⁄10, do CONTRAN, a exigência disposta no artigo 9º, da Instrução de Serviço nº 067⁄2014, do agravante, não poderá inviabilizar o credenciamento do agravado. III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00106954920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA

RESOLUÇÃO CONTRAN nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA ANTECIPADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN.
2.
A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante.
3.

Logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.